Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
1. É admissível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e com as circunstâncias judiciais favoráveis.
2. Apelação conhecida e desprovida.